Tribunal: TJSP
Processo: 1002071-37.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r CONSU. Direito do beneficiário à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar, sem cumprimento de carência. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002071-37.2017.8.26.0462; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:

Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Rescisão unilateral. Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU. Direito do beneficiário à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar, sem cumprimento de carência. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002071-37.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
1002071-37.2017.8.26.0462
Apelante (s):
Bradesco Seguros S/A
Apelado (s):
João Francisco da Silva Filho
Comarca:
Poá 1a Vara Cível
1a Instância:
1002071-37.2017.8.26.0462
Juiz (a):
Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
Voto no
23100
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Ação
de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré. Descabimento. Rescisão unilateral.
Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU.
Direito do beneficiário à manutenção das mesmas condições de
cobertura por meio de contrato individual ou familiar, sem
cumprimento
de
carência.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 100/103,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
ordinária movida por João Francisco da Silva Filho em face de Bradesco
Seguros S/A, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida,
determinando à ré a inserção do autor em plano individual ou familiar
nas mesmas condições do plano anterior, sem cumprimento de carência.
A ré pugna pela reforma da sentença pelas razões de
fls. 106/113.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 119/124).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da
qual o autor, acometido de gravíssima doença, pretende a migração do
plano de saúde coletivo empresarial para um plano de saúde individual.
Para tanto, sustenta que a apólice coletiva foi rescindida unilateralmente
pela operadora e que esta se nega a fornecer outro plano, isento de
carência. Assevera que o cancelamento do plano contratado lhe causará
enormes prejuízos, já que se encontra em meio ao tratamento de câncer.
Após regular processamento do feito, foi proferida
sentença de parcial procedência, contra a qual se insurge a ré.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, consigno que, de acordo com a Súmula
469 do STJ, o contrato em questão é regido pelo Código de Defesa do
Consumidor (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde).
É cediço que a Lei no 9.656/98 permite a rescisão
unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que fundada em
justo motivo, em atenção à boa-fé objetiva e à inegável função social de
contratos desta natureza.
Por outro lado, a Resolução no 19 do CONSU, garante
aos beneficiários, no caso de encerramento e extinção da apólice
empresarial, o direito a um plano de saúde individual ou familiar,
respeitadas as carências já vencidas.
A
Resolução
no
19
do
Conselho
de
Saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Suplementar CONSU, em seu artigo 1o dispõe: As operadoras de planos ou
seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência.
Consoante o disposto neste artigo, depreende-se que
não é necessário que a operadora de plano de saúde comercialize
contratos individuais de plano de saúde, e sim que os tenha
comercializado em algum momento e que estes estejam ativos.
O princípio da boa-fé objetiva há que ser aplicado em
benefício do autor, já que, da interpretação sistemática da relação jurídica
em discussão, causa perplexidade atitude da ré de praticar atos para
excluir do plano de saúde pessoa até então coberta pelos serviços sem a
devida apresentação de novas oportunidades de contratação. Não é
admissível, conforme o princípio da dignidade da pessoa humana, que o
autor, acometido por grave enfermidade, fique desprovido do tratamento
médico.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art.
252 do RITJSP).
Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, cabe-nos
majorar em 10% os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, a
serem pagos aos advogados do autor, totalizando o percentual de 20%
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator